Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012348-55.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens n. 1001288-55.2020.8.11.0010
Agravante: Abduljabar Galvin Mohammad
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Abduljabar Galvin Mohammad, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens n. 1001288-55.2020.8.11.0010, deferiu o pedido de liminar, postulado pelo Ministério Público, e determinou a suspensão do Contrato n. 001/2017 celebrado entre a pessoa jurídica Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP e o Município de Jaciara/MT, bem como determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos na ação, inclusive do Agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Defende o Recorrente que a decisão recorrida é genérica e não justifica, pormenorizadamente, a medida constritiva, além do que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento já pacificado, no sentido de que a indisponibilidade de bens, fundada no pedido de ressarcimento ao erário, reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo cabível caracterizar o dano por mera presunção.
O Agravante alega que não há provas sobre a inexecução do Contrato n. 001/2017, inclusive não constou na decisão recorrida qualquer indicação sobre isso, motivo pelo qual postula o julgamento antecipado da lide, por meio deste recurso, com escopo no permissivo legal denominado de “Teoria da Causa Madura”.
No mais, discute sobre a legalidade do contrato e a execução dos serviços contratados.
Nessa toada, o Agravante requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de sustar a decisão que determinou a suspensão do Contrato n. 001/2017, bem como a indisponibilidade dos seus bens.
O recurso foi distribuído à minha relatoria, contudo, antes de decidir acerca do pedido de tutela de urgência, determinei a intimação do Agravante para que juntasse as peças obrigatórias ao instrumento do presente recurso (id. n. 46439952), tendo sido cumprido (id. n. 46440987).
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que acolheu o pedido de liminar, vertido na inicial, que determinou a suspensão do Contrato n. 001/2017, celebrado entre a pessoa jurídica Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP e o Município de Jaciara/MT, bem como determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos na ação, inclusive do Agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Inicialmente, anoto que a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e a concessão do efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Voltando os olhos aos autos, verifica-se que o Ministério Público após a conclusão do Inquérito Civil – SIMP n. 000912-037/2018, ajuizou a Ação Civil Pública, em face de Abduljabar Galvin Mohammad, Jozimar Elielton da Silva, Jânio Atanásio de Souza, Tiago Rodrigo Zenkner, da empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda. e seus sócios Eliete Beraldo e Loran Marlon Beraldo de Pieri, ao argumento de que frustraram a licitude do procedimento licitatório, que resultou na adesão à Ata de Registro de Preços n. 033/2016 (Pregão Presencial n. 035/2016, realizado pelo Município de Tangará da Serra).
Desse modo, o Autor pretende a anulação da Ata de Registro de Preços n. 033/2016 e consequentemente do Contrato de Prestação de Serviços n. 001/2017 (prestação de serviços de varrição de vias e logradouros públicos, capina (manual) e raspagem, roçada manual e semi mecanizada, bem como a retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços), sobre o fundamento de que o instrumento é eivado de irregularidades insanáveis e resulta de procedimento de adesão fraudulento, sendo imperiosa a reposição da situação fática ao estado anterior e restituição dos valores indevidamente pagos pelo Município de Jaciara.
Em suma, segundo as razões do N. Parquet, houve fraude em procedimento de registros de preços, bem como várias ilegalidades na execução dos serviços, como disponibilização de número menor de funcionários, uso de veículos públicos para prestação dos serviços, aumento injustificado dos preços, ausência de pagamento dos funcionários, prorrogações do contrato após fim da vigência, entre outras, atos que configuração improbidade administrativa, sobretudo, dano ao erário.
Ao receber a ação, o Douto Magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos (id. n. 46446990):
Dessa forma, defiro a concessão de medida liminar inaudita altera parte, para: 1) DETERMINAR a suspensão do Contrato no 001/2017 celebrado entre a requerida Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP e o Município de Jaciara/MT, vedando o pagamento de qualquer valor referente ao instrumento, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportada pelo patrimônio pessoal do gestor municipal ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, ou quem vier a lhe substituir. 2) DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos suficientes para assegurarem o integral ressarcimento do dano conforme valor informado em inicial (R$ 13.676.381,86) através do sistema CNIB.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei n. 8.429/92.
Vejam-se os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurada, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, entendo pela necessidade da manutenção da decisão agravada, pois o conjunto probatório indica as supostas irregularidades e fraudes cometidas pelo Agravante e pelos demais Requeridos, sobretudo a incompatibilidade dos valores pagos à empresa Oportuna Serviços de Terceirização Ltda. – EPP e os serviços prestados, pelos quais foram contratados. Anota-se, como exemplo do não cumprimento contratual, o número a menor de funcionários contratados pela pessoa jurídica com o previsto no contrato; a utilização de veículos da Prefeitura para a realização dos serviços de varrição de rua, limpeza e capina de canteiros, tapa buracos e coleta de lixo.
Ademais, nas investigações do inquérito civil foi informada a existência do Inquérito Civil – SIMP n. 001618-009/2018, instaurado pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, para apurar ilegalidades existentes no Pregão Presencial n. 035/2016, que deu origem à Ata de Registro de Preços no 033/2016, à qual o município de Jaciara aderiu, tendo sido constatado que a empresa, ora Requerida, nestes autos, pertencia à família proprietária da Bom Sucesso Administradora de Serviços (que também já manteve contratos com Tangará da Serra durante os anos de 2015, 2016 e 2017), e, inclusive, funcionavam no mesmo endereço e, em razão das irregularidades descortinadas, o Ministério Público sugeriu, por meio da Notificação Recomendatória, a paralisação do contrato com aquela pessoa jurídica, à qual aderiu somente o Prefeito de Tangará da Serra, e foi mantida tal adesão pelo Agravante, sob o argumento de que era conveniente a prorrogação do instrumento com a Oportuna, em razão dos preços e condições vantajosos.
Nessa toada, o Recorrente assumiu a responsabilidade de todas as demais irregularidades e supostas fraudes noticiadas pelo Agravado, o Autor da ACP, contidas naquele inquérito civil.
Posto isso, em que pese aos documentos trazidos pelo Agravante neste recurso, é certo que não são suficientes para afastar as notícias de atos que, em tese, configuram improbidade administrativa, especialmente, em cognição sumária.
Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o Douto Magistrado explica em que residem os supostos indícios de prática de conduta ímproba, o que contraria a argumentação do Recorrente, de que a fundamentação é genérica e violaria o preceito do artigo 93, da Constituição Federal e artigo 11, caput e §1o, do artigo 489, todos do CPC.
A propósito, cito trechos do ato sentencial recorrido:
Perceba-se, por exemplo, que os documentos anexos à inicial indicam que em alguns momentos a requerida Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP forneceu à Administração Público número menor de funcionários do que o previsto na cláusula quinta da Ata de Registro de Preços no 033/2016 (88 funcionários), o que ensejaria a perda do registro conforme cláusula sétima, item 7.2.2, alínea d, do mesmo documento. Além disso, a cláusula décima da Ata de Registro de Preços no 033/2016 impunha à empresa providenciar todos os recursos e insumos necessários para o perfeito cumprimento do objeto contratado, porém, há auto circunstanciado indicando o uso de veículo da Administração Pública (F-4000) para execução dos serviços.
Aliás, a disposição acima referida foi inclusa de forma semelhante no contrato firmado entre a requerida e a Administração Pública, instrumento que é regido pelos termos da Ata de Registro de Preços no 033/2016.
Lado outro, estão presentes, também, notícias e relatórios de análises que indicam investigações de fraudes e esquema de corrupção em licitações envolvendo a empresa contratada. Insta salientar que, os documentos ainda indicam pagamentos diversos dos fixados na Ata de Registro de Preços no 033/2016, sobretudo os dados do Portal da Transparência do Município trazidos pelo Ministério Público, em tese contrariando os termos do instrumento que em sua cláusula sexta estabeleceu que os preços registrados permaneceriam fixos e irreajustáveis, inexistindo demonstração em um primeiro momento da ocorrências das hipóteses que permitem a alteração do preço, sejam aquelas previstas na Ata sejam as previstas em lei.
Nessa quadra, por ora, faz-se prudente a manutenção da indisponibilidade de seus bens, porque presentes os elementos suficientes de materialidade dos atos de improbidade administrativa, bem como de autoria da participação efetiva do Agravante no esquema revelado nos autos.
Quanto às demais teses, entendo que devem se submeter à análise do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de configurar supressão de instância, pois, ao contrário do sustentado pelo Agravante, a matéria trazida em grau recursal, assim como na instância de piso, é complexa e demanda apreciação acurada, com a devida instrução probatória, de modo que não há falar em ser julgada da ação originária, por meio deste recurso, com escopo na teoria da causa madura.
Dessa forma, entendo que os fundamentos sobre os quais se assenta o direito alegado pelo Agravante, por enquanto, colocam em dúvida a probabilidade do provimento deste recurso de Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.